Tribunal: CARF
Processo: 13502.000157/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000157/2007-19
ACÓRDÃO
3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 11/10/2005
PROGRAMA
DE
REDUÇÃO
DE
LITÍGIOS
TRIBUTÁRIOS.
ADESÃO
REQUERIDA E CONFIRMADA. EFEITOS.
Adesão ao Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT) implica
em desistência do Recurso Voluntário aviado, como também importa em
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação proposta. Aplicação dos §§
1o e 2o do artigo 133 do RICARF
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral),
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000157/2007-19
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem relatado pela 3a Turma dessa Seção, em 19 de outubro de 2019, quando
foi ‘baixado’ em diligência a fim de verificar adesão ao PRORELIT, cumprindo assim a Resolução no
3003-000.052, adoto o mesmo Relatório, até a determinação de diligência, que assim nos informa.
Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, na qual o
interessado indicou crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS,
período de apuração 04/2005, para compensação com débito da mesma
contribuição.
Em procedimento de verificação da compensação, a autoridade fiscal analisou o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) e outros
documentos apresentados pelo contribuinte, em resposta às intimações fiscais,
chegando à decisão consubstanciada no DESPACHO DECISÓRIO DRF/CCI N.°
113/2009, o qual não homologou a compensação declarada, em face do não
reconhecimento do direito creditório alegado.
Em manifestação de inconformidade, o interessado aduziu, em síntese:
- que o despacho decisório é nulo, tendo em vista que a autoridade fiscal
glosou integralmente as despesas de serviços utilizados como insumos, sem
realizar qualquer análise específica, sem diligência para apurar a exatidão
das informações prestadas, trazendo justificativa genérica;
- que deve ser revista a glosa atinente às despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos, pois parte dela se refere a aluguel de andaime
para serviço de manutenção na área industrial;
- que houve glosas indevidas de despesas com armazenagem e frete em
operações de venda, sob o fundamento de que os documentos fiscais
daquelas despesas deveriam ter sido escriturados no Livro Registro de
Entradas. Sustenta que não há obrigatoriedade para a escrituração de
prestação de serviços naquele livro;
- que divergências na apuração de tributo deveriam ser objeto de
lançamento de ofício, não devendo ser exigidas na análise de direito
creditório; - que seria necessária a realização de diligência.
A 4a Turma da DRJ em Salvador deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000157/2007-19
3
Data do fato gerador: 11/10/2005
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMO CRÉDITOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS
INSUMOS.
Cabe à interessada a demonstração de que as despesas relativas a serviços
utilizados no processo produtivo atendem à legislação no sentido de gerar
direito a créditos de Cofins na sistemática de apuração não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Restando comprovado que as despesas com aluguel de máquinas e
equipamentos estão amparadas por notas fiscais e lançadas no Livro Diário
Auxiliar de Estoque, é de se considerar os créditos correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM. As despesas com
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na
apuração não cumulativa da Cofins. Entende-se por armazenagem
estritamente a guarda de mercadoria, não se incluindo nesse conceito
operações portuárias diversas.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. Não resta caracterizado o
pagamento a maior ou indevido quando constatado que o pagamento é
inferior ao valor da contribuição apurada pela autoridade fiscal.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reafirma as
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando, em
síntese,
(i)
que são indevidas as glosas relativas aos serviços utilizados como
insumos. Afirma que a autoridade administrativa procedeu à glosa
indevida de despesas com manutenção e recuperação de calderaria
e do sistema de combate de incêndio (contas 4422111410 e
4422113810). Tais serviços seriam imprescindíveis no processo
industrial da recorrente, afigurando-se como insumos. Apesar
disso, a decisão recorrida teria confirmado a glosa, sob o
fundamento de que as notas fiscais apresentadas seriam relativas a
serviços de manutenção em geral, não sendo possível caracterizá-
los como relacionados ao processo produtivo e, ademais, se
ocasionaram aumento da vida útil dos bens do ativo imobilizado
superior a um ano. A recorrente aduz, então, que não houve
qualquer verificação específica de seu processo produtivo, qualquer
diligência para verificação da exatidão das informações prestadas.
Sustenta, ainda, que as demais despesas a título de serviços
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000157/2007-19
4
utilizados como insumos correspondem a gastos com aquisição de
partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos que
participam de todo o processo de fabricação dos bens e produtos
destinados à venda. Explica que tais despesas foram glosadas
exclusivamente “em razão de a d. fiscalização não ter encontrado o
registro contábil dos documentos relativos as despesas lançadas no
Livro Diário Auxiliar de Estoque e Notas Fiscais. Ocorre que
referidos lançamentos foram devidamente procedidos pela
Recorrente, como se observa da cópia do Livro Diário e das Notas
Fiscais apresentadas em anexo, que também estão relacionados a
serviços, partes e peças de reposição utilizados diretamente na área
industrial da Recorrente”.
(ii)
que é indevida a glosa atinente às despesas de armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda. Neste ponto, a
recorrente aduz que a glosa se deu em relação aos conhecimentos
de transporte nos. 23566 e 23601 (notas fiscais 23018 e 23270),
relativo ao transporte da produção, cujo ônus foi suportado pela
recorrente, para o porto com a finalidade de venda. Tais
conhecimentos de transporte teriam sido juntados aos autos e há
seus registros no Livro Registro de Entradas, razão pela qual os
créditos relativos às referidas despesas devem ser mantidos. Alega
que as despesas com armazenagem se referem a serviços, não
existindo necessidade de sua escrituração no Livro Registro de
Entradas. Outras despesas glosadas indevidamente, na ótica da
recorrente, são aquelas decorrentes de serviços de inertização
(notas fiscais NFs 37418, 37441 e 37487) e cabotagem (NFs 37486,
37440 e 37417), apesar de tais serviços estarem diretamente
vinculados ao processo produtivo e de vendas. Sustenta que
apresentou diversos documentos para demonstrar a natureza de
tais despesas, entre os quais, memorial descritivo detalhado de seu
processo de produção até a venda de seus produtos. Esclarece que
o processo de inertização serve para resguardar a integridade dos
produtos estocados nos tanques e porões dos navios que os
transportam, “evitando a entrada de ar e umidade, o que poderia
alterar a composição ou estado químico dos mesmos. Este
procedimento evita a polimerização dos produtos armazenados, a
corrosão dos tanques e sobretudo a reação dos produtos químicos
e o consequente incêndio ou explosão durante o transporte e
armazenagem”. Já com relação à cabotagem, a recorrente afirma
que tal serviço seria utilizado para o transporte de insumos e na
transferência da produção entre estabelecimento com a finalidade
de venda. Sustenta que, em face da complexidade de suas
operações industriais e da falta de verificação detalhada e
específica do processo produtivo da recorrente, é imprescindível a
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000157/2007-19
5
realização de diligência, a fim de se verificar se as despesas
lançadas representam serviços e insumos vinculados à produção.
(iii)
que divergências na apuração de tributo deveriam ser objeto de
lançamento de ofício, não devendo ser exigidas na análise de
direito creditório.
Após a publicação da pauta de julgamento, a recorrente apresentou petição às fls.
551/552, assinalando que em 29/10/2015 protocolou junto à Receita Federal do
Brasil o Requerimento de Quitação de Débitos em Discussão (“RQD”), nos termos
da MP no. 685/2015, convertida na Lei no. 13.205/2015, por meio do PRORELIT -
Programa de Redução de Litígios Tributários, no curso do processo administrativo
no. 13502.721341/2015-06 - anexo ao presente processo às fls. 553 a 685. Sustenta,
então, que o crédito tributário discutido neste processo encontra-se integralmente
quitado, de maneira que a análise do recurso voluntário mostra-se prejudicada.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 17 de outubro de 2019 a 3a Turma Extraordinária da 3a
Seção de Julgamento do CARF, acudindo informação do Contribuinte, através da Resolução no
3003-000.52 converteu o julgamento em diligência a fim de a unidade de origem confirmar adesão
ao PRORELIT.
A Equipe Gestão Crédito Tributário e Direito Creditório 1 Equipe Regional de
Cobrança Convencional – 8aRF informou:

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000157/2007-19
6
Ao retornar ao CARF, por não mais compor o quadro da Casa o i. conselheiro relator
Vinícius Guimarães, foi a mim distribuído.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Direito.
A Recorrente pretendia utilizar crédito oriundo de pagamento a maior ou indevido
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, apurados no regime não-
cumulativo, relativos a abril de 2005, para compensar débitos próprios também de COFINS, do
período de apuração de setembro de 2005.
O crédito não foi reconhecido. A Recorrente aviou RV e, antes do julgamento
informou ter manejado Requerimento de Quitação de Débitos em Discussão (“RQD”), nos termos
da MP no 685/2015, convertida na Lei no 13.205/2015, através do PRORELIT – Programa de
Redução de Litígios Tributários, juntando documento probatórios.
Em Sessão realizada na 3a TE dessa Seção, o julgamento foi convertido em
resolução a fim de comprovar a informação de adesão ao PRORELIT, cuja qual foi confirmada pela
SRF.
Dessa forma, não há dúvida da adesão ao PRORELIT -Lei no 13.202/2015, efetuando
o pagamento, conforme petição dos autos e, sobretudo, confirmado pela Secretaria da Receita
Federal.
O efeito do PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO dos débitos discutidos em
processo administrativo fiscal, por confissão irretratável de dívida implica em desistência do
recurso, conforme §§ 1o e 2o do artigo 133 do RICARF. Confira:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.249 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000157/2007-19
7
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Dos dispositivos legais acima se observa que o pedido formulado pela Recorrente
implica em desistência total do Recurso Voluntário e em renúncia ao direito sobre qual se funda a
própria ação, conforme petição de desistência, onde também informa a quitação do débito
pautado.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 707
DF CARF MF
Original